Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010430-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROGER SALES VAL
IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de ROGER SALES VAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Assevera a possibilidade de substituição da prisão cautelar mantida na sentença condenatória pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do mesmo diploma legal.
Alega que o paciente tem o direito ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o magistrado singular “se negou, sem exteriorizar o motivo pelo qual deixou de pronunciar sobre a minorante do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, omissão esta que causa nulidade no processo trifásico”.
Sustenta, ainda, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, máxime em razão de a autoridade coatora se limitar “a mencionar sobre a expressiva quantidade de entorpecente, argumentos esses já usados para afastar a incidência da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006” [doc. digital n. 90817971].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde a decretação de sua prisão preventiva, ocorrida na audiência de custódia em dia 16 de dezembro de 2020. [doc. digital n. 90817975].
Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada, verbis:
“Do direito de recorrer em liberdade
Tendo os réus respondido, no cárcere preventivo, a ação penal, persistindo as razões que a decretaram, mantenho-os nesta condição, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, evidencie-se, quanto ao réu Roger Sales Val a reiteração específica, dada sentença condenatória publicada no dia 4.2.2021, com pena total de 05(cinco) anos de reclusão, pelo artigo 33 da Lei 11343/06 (autos de cód. 313975/Primeira Vara Criminal/Barra do Garças)” (doc. digital original n. 54610630).
Como bem destacado na decisão e nos documentos juntados pelo próprio impetrante, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.
Para melhor elucidação trago à lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:
“[...]
Realizada a audiência de custódia.
Justifico a prolação da decisão em separado do termo de audiência em razão da falta de energia e internet no prédio do fórum no momento da audiência, circunstância que impediu a conclusão e gravação ininterrupta da audiência com decisão em áudio.
Em audiência, o Ministério Público requereu o seguinte: [...] quanto ao flagrado Roger Sales Val o relaxamento do flagrante e decretação da preventiva pelo modus operandi e reiteração criminosa.
[...]
DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE
[...] No que pertine ao flagrado Roger Sales Val, o mesmo não se encontrava no locus delicti no momento de sua prisão e nem em posse de material ilícito.
Logo, acompanhando o parecer ministerial e da defesa, por não vislumbrar hipótese prevista no art. 302 do CPP, deixo de homologar o flagrante quanto a ele.
[...]
DO FLAGRADO ROGER SALES VAL
Embora não homologado o flagrante quanto ao flagrado ROGER SALES VAL houve requerimento de decretação de sua prisão preventiva em razão da reiteração criminosa.
[...]
Portanto, houve apreensão de significativa quantidade de entorpecente fracionado e em porções grandes e médias, além de dinheiro, e apetrechos destinados ao preparo e embalagem do entorpecente (plásticos filme, faca com resquícios de droga, balança de precisão).
Conforme depoimento dos policiais que participaram da abordagem no local e apreensão do material ilícito, foram encontradas porções de entorpecentes no quarto do flagrado ROGER SALES VAL.
Também, o próprio termo de apreensão indica a apreensão de documentos pessoais do flagrado no locus delicti.
Em custódia ele mesmo confirmou que seus pertences estavam na residência.
Quanto indagado pela defesa se seria usuário de drogas, respondeu negativamente, o que gera a presunção de que a droga encontrada em seu quarto na residência não se destinava ao uso, mas sim à provável mercancia.
Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti).
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o Ministério Público requereu sua prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração criminosa.
Ao compulsar os antecedentes criminais do flagrado, identifiquei em trâmite o seguinte: 1) cód. 273425- IP/Tráfico de Drogas e 2) cód.313975/ ação penal- tráfico de drogas e posse ilegal de arma/munição de uso restrito.
A existência de ações penais e inquéritos em trâmite justificam a decretação e manutenção da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, conforme sacramentado pelo STJ nos Enunciados no. 12 e 14, da Edição no. 32, da Jurisprudência em Teses [...].
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas ante a reiteração específica em crime da mesma espécie.
Posto isso, ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e petrechos comumente utilizados no tráfico E diante do cenário de reiteração criminosa na mesma infração penal (tráfico), DECRETO a prisão preventiva do flagrado ROGER SALES VAL, nos termos do art. 312, caput (garantia da ordem pública), e art. 313, I, ambos do CPP” (doc. digital n. 90817995)
Logo, conquanto delineada de maneira sucinta na sentença condenatória, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (RHC 76.476/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na periculosidade em concreto do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque ele permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Do mesmo modo, fundamentada a custódia cautelar na garantia da ordem pública, inviável a adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Confira-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. [...] NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA [...]. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...] Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada [...] na garantia da ordem pública [...]. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública [...]. Na hipótese dos autos, verifica-se a necessidade da prisão preventiva da paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada [...]” (STJ, HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)
Quanto à incidência do tráfico privilegiado, ao contrário do alegado pelo impetrante – de que o magistrado não exteriorizou os motivos para não reconhecer a incidência da minorante –, melhor sorte não lhe assiste.
Na condenação o magistrado sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição da pena, nos seguintes termos:
“[...] não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, ante a existência de sentença condenatória publicada no dia 05.02.2021, com pena total 05(cinco) anos de reclusão decorrente de infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06), indicando a vivência delitiva do réu (autos de cód. 313975/Primeira Vara Criminal/Barra do Garças)”
A renitência delitiva e, no caso sub judice, a prática de crime de idêntica natureza é fundamento apto para afastar a minorante.
Neste sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:
“[...] A dedicação em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042) [...]” (N.U 0007218-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)
A imposição do regime fechado também está fundamentada, notadamente em razão: 1) da existência de circunstância judicial negativada; 2) da quantidade da droga apreendida; 3) do quantum da pena imposto, verbis:
“Da pena-base
[...] Quanto aos antecedentes, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.
Quanto às circunstâncias, analisando o laudo do local do crime, verifica-se que as porções de drogas foram localizadas em vários locais da residência, acessíveis à criança, conforme imagens 12, 13 e 14 do respectivo laudo, do relatório ID 50343521, circunstância que permite a majoração da pena base em 1/6, para ambos os réus, dado que a exposição de crianças ao tráfico contraria as normas protetivas da Lei 8.069/90.
[...]
Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão.
[...]
Da pena definitiva
[...] Com efeito, a quantidade de entorpecente é relevante (05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 181,780g, 07 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 158,884 g, 02 (dois) tabletes grandes de maconha com massa bruta de 8,050kg). Estes valores de pesagem estão consubstanciados no laudo de constatação.
Ademais, foram aprendidos, além do entorpecente, sacos plásticos para embalá-los, quantia em espécie de R$102,00 (cento e dois reais), balança de precisão, máquina de cartão “Mercado Pago”, faca contendo resquícios de droga, pacote de sacos adesivos transparentes. Esses elementos, associados à quantidade expressiva de droga revelam que os réus se dedicam a atividades criminosas, na modalidade de tráfico contínuo.
[...]
Do regime
Em razão da expressiva quantidade de entorpecente, já delineada acima, fixo o regime fechado, para ambos os réus, ressaltando-se, quanto ao réu Roger Sales Val, que possui sentença condenatória, publicada no dia 4.2.2021, com pena total de 05(cinco) anos de reclusão, pelo artigo 33 da Lei 11343/06 (autos de cód. 313975), em fase recursal [...].
[...]
3. Dispositivo
[...] b) Condeno o réu Roger Sales Val como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa, vedadas a substituição e a suspensão condicional da pena, sem direito de recorrer em liberdade;”.
Depois, nada obsta a utilização da quantidade de droga para rechaçar a minorante do tráfico privilegiado e aplicar regime de pena mais grave ao agente, conforme precedente da jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a quantidade da droga apreendida bem como as circunstâncias do caso concreto constituem elementos aptos a justificar não só o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 como também a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto para o quantum da pena imposta. 2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem baseou-se em fundamentação idônea, lastreada também na grande quantidade da droga apreendida - mais de 9kg (nove quilos) de maconha - para afastar a suscitada minorante e fixar o regime mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1769433/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.